Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA INSTITUÍDA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que inverteu a cláusula penal instituída apenas em favor da incorporadora e condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 7.109,11 (sete mil, cento e nove reais, onze centavos), ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes. Em suas razões, sustenta que não houve adequada aplicação do Tema 970 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, no caso, a multa moratória não é equivalente ao valor locatício. Trata-se, segundo argumenta, de exceção à impossibilidade de cumulação de cláusula penal e lucros cessantes. Assim, pugna pela reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de lucros cessantes, no importe de R$ 10.573,33 (dez mil, quinhentos e setenta e três reais, trinta e três centavos), além da cláusula penal já estipulada na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 15198235-15198238). Contrarrazões apresentadas (ID 15198242).
III. A cláusula penal, lato sensu, é um pacto acessório, regulamentado pela lei civil (artigos 408 a 416 do Código Civil), pelo qual as partes, por convenção expressa, submetem o devedor que descumprir a obrigação a uma pena ou multa no caso de mora (cláusula penal moratória) ou de inadimplemento (cláusula penal compensatória), (Arnaldo Wald, Direito Civil. Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 21a ed. Saraiva: São Paulo, 2013. p. 192).
IV. A cláusula penal moratória se presta a indenizar os prejuízos causados pelo atraso no cumprimento de determinada obrigação, bem como, forçá-lo ao cumprimento da obrigação assumida de forma mais rápida possível. Em outro sentido, a cláusula penal compensatória funciona como uma pena em caso de inexecução de obrigação legal ou contratual.
V. No caso em exame, a cláusula 6.1 do contrato (ID 15197593) tem natureza de cláusula penal moratória, tendo a sentença estabelecido sua inversão, pois inicialmente fixada tão somente em benefício do fornecedor. Assim, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por possuir a mesma natureza jurídica da cláusula penal já prefixada, representaria bis in idem, possibilidade afastada com o julgamento do Tema 970, verbis: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
VI. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970 não autoriza a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, pois não se fez ressalva expressa no sentido da aplicação cumulativa. Havendo discrepância manifesta entre ambas é possível, em tese, cogitar-se sobre a adequação, ou aplicação daquela que se mostrar mais vantajosa ao consumidor. Nesse sentido: (Acórdão 1230568, 07335390320178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Esse, no entanto, não foi o pedido da parte recorrente.
VII. Outrossim, em que pese a parte recorrente ter apresentado um único anúncio representativo do valor locatício, a multa moratória fixada em 2% do valor do imóvel, acrescida de juros moratórios de 1% a.m., não apresenta manifesta divergência com o valor médio da locação, não sendo, por qualquer razão que se possa cogitar, hipótese de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.